Tribunal: TJMT
Processo: 1024977-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024977-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE MORAIS - CPF: 474.313.851-53 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de produção de prova antecipada. exibição de documentos. honorários advocatícios. pretensão resistida configurada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova, julgou procedente o pedido de exibição de contrato de empréstimo pessoal firmado com o Banco Apelado, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

2. A Apelante alega que houve resistência injustificada do Apelado em exibir o documento na via administrativa, obrigando-a a recorrer ao Judiciário para obtenção da cópia do contrato, o que justifica a condenação aos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na verificação da existência de pretensão resistida na demanda de exibição de documentos, para fins de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. O Apelado recebeu notificação extrajudicial da Apelante em 05/12/2023, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do contrato de empréstimo, sem que houvesse resposta no período.

5. A documentação requerida foi apresentada judicialmente apenas em 30/07/2024, após o ajuizamento da ação e a determinação judicial de exibição, configurando manifesta pretensão resistida.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo recusa administrativa e resistência ao pleito de exibição de documentos, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

7. Considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelante, os honorários advocatícios são fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:
"A resistência à exibição de documentos requerida administrativamente caracteriza pretensão resistida, e enseja a condenação em honorários advocatícios."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024977-93.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Auxiliadora de Morais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção de Prova Antecipada, julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
Banco Olé Bonsucesso Consignado
exiba a cópia do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

O Juiz sentenciante deixou de condenar o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista a inexistência de pretensão resistida.

A Apelante alega que faz jus à verba honorária pois, diante da desídia do Apelado em não apresentar o contrato na via administrativa, foi necessário acionar o Poder Judiciário. Logo, há pretensão resistida.

Requer a reforma da sentença no capítulo desafiado, a fim de arbitrar a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões no Id. 263431778.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025